Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALTAIR VALDOCIR POPSIN - CPF: 141.113.301-34 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO POSTERIOR EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO QUE PROCLAMOU A DESERÇÃO E NÃO CONHECEU DO RECURSO
MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa
”
.
(AgInt no AREsp n. 2.175.366/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática do relator que proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1003411-59.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ALTAIR VALDOCIR POPSIN, “
considerando a inobservância da ordem de recolhimento de preparo 9cf. Id. nº 200529671
” (cf. Id. nº 200642666).

O agravante sustenta que “
o preparo do Agravo de Instrumento foi recolhido de forma tempestiva. No entanto, por equívoco, a guia e o comprovante foram juntados na origem
”
.
Pede, pois, o juízo de retratação do relator, ou a submissão das questões postas ao colegiado para que seja reformada a decisão monocrática e conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 202228674).

Sem razões, à falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, o ora agravante, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, sem a devida comprovação do preparo recursal. Ato contínuo, foi intimado para recolher em dobro o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º do CPC, no prazo legal.

Direto ao ponto, além de não haver comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante, intimado para recolher na forma do artigo 1.007, §4º, também deixou transcorrer
in albis
o prazo sem qualquer juntada de comprovante, motivo pelo qual ocorreu o fenômeno da preclusão consumativa.

Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em no sentido de que “
a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa
”, a propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. 3.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (
destaquei
).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1.007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa
. 2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção. Precedentes. 3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.175.366/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)” (
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024